Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703394-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALCIVAN MOREIRA COSTA, ALTENOR HIPOLITO DE OLIVEIRA, ANTONIO DAMIAO DA COSTA, ANTONIO IGUARACY AZEVEDO TEMOTEO, ANTONIO MAERTON ALVES VIEIRA, ANTONIO MARCOS DE SOUSA, CRISPINHO PEREIRA DA SILVA, DENNER LEITE DE OLIVEIRA, EDIMA DA CONSOLACAO MOREIRA DE ABREU, ELAINE COSTA DE JESUS, ERNANDES ALVES DE ANDRADE, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS, FERNANDO QUINTANILHA CORDEIRO, FRANCISCO ALISSON CAMPOS CORREIA, FRANCISCO ANTONIO GOMES DA SILVA, FRANCISCO BENTO DOS SANTOS, FRANCISCO JEOVA ALMEIDA DA SILVA, HERBETH TIAGO SOUSA MUNIZ, IVO DA SILVA PAIXAO, JOAO DE JESUS SILVA, JOAO DE SOUSA BORGES, JOSE ANTONIO SOBRINHO, JOSE RIVALDO BORGES DE BRITO, JUANI SOUZA DOS SANTOS PEREIRA, JUNIO CORREIA DE JESUS, LEANDRO LINHARES DA SILVA, LUCAS SANTIAGO DE ANDRADE, MANOEL SOARES NETO, MARLON NEVES DOS SANTOS, MAURICIO TELES VIEIRA DA SILVA, NATANAEL DOS SANTOS CARDOSO, PAULO SILVA DE JESUS, RAIMUNDO MAIA SANTANA, ROGERIO MAIA SANTANA, VANDERLEI RODRIGUES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora